Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Márcio Duarte Miranda opõe embargos de declaração apontando contradição na decisão em que deferi parcialmente o pedido de realização de viagens.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 
Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
Como já demonstrado, para uma das viagens de que foi requerida autorização, não houve indicação de justificação idônea relacionada a atividade profissional, necessidade de visitação de familiares residentes no exterior ou imprescindibilidade de acompanhamento de familiares em atividade no exterior.
A jurisprudência do STF é farta quanto ao não cabimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, em casos como tais. Vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO  OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 	2. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1029239 AgR-ED, Rel. Min. ÉDSON FACHIN, 2ª T, DJe 18.10.18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
 1.	Embargos de Declaração opostos, não verificadas as hipóteses de obscuridades, contradições ou erros materiais. 
 2.	Possibilidade de sua utilização para pleitear a modulação de efeitos. Precedentes. 
 3.	Inexistência dos requisitos necessários à modulação dos efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.
 4.	Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (ADI 2909-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAIS, Pleno, DJe 26.2.18) 

	No mesmo sentido: ADI 5.475 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 23.9.20; ADI 4.013 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 3.4.19; RE 1.240.999 ED, Pleno, DJe 7.3.22; RE 970.821 ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJ 2.6.22; ADI 7.163 ED-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWI, Pleno, DJe 28.3.23)
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2023.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente